Tribunal: TJSP
Processo: 1009344-23.2017.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO - TRANSAÇÃO - AUTOR - NÃO RECONHECIMENTO - APELO - RÉUS - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA OPERAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ART. 6o, VIII, dA LEI 8.078/90 - SERVIÇO - MÁ PRESTAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DA LEI 8.078/90 E

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO - TRANSAÇÃO - AUTOR - NÃO RECONHECIMENTO - APELO - RÉUS - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA OPERAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ART. 6o, VIII, dA LEI 8.078/90 - SERVIÇO - MÁ PRESTAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DA LEI 8.078/90 E DA SÚMULA 479 DO STJ - DÍVIDA - INEXIGIBILIDADE.

RECURSO ADESIVO - AUTOR - PRETENSÃO INDENITÁRIA - TESE - DANO MORAL "IN RE IPSA" - SENTENÇA - padecimento anímico - descaracterização - anotação pretérita desabonadora - NÃO ENFRENTAMENTO DA DECISÃO NESSE CAPÍTULO - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ART. 1010, II E III, DO CPC - NÃO CONHECIMENTO.

APELO DOS RÉUS NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.